Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709635-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MISTRAL EVENTOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, publique-se no Diário de Justiça eletrônico a intimação para apresentação de contrarrazões. Transcorrido o prazo, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator